Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-52.2016.8.11.0048
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-52.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Caça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 302.192.132-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003) E DELITO DE ABATE DE ANIMAIS SILVESTRES (ART. 29, DA LEI Nº 9.605/98) – CONDENAÇÃO –
1. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– REGISTRO VENCIDO – TIPICIDADE – AUSÊNCIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
2. CRIME AMBIENTAL
– APREENSÃO DE CARNE DE CAÇA NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDUTA QUE NÃO EVIDENCIA DANO SIGNIFICATIVO AO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO – IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECONHECIDO –
3. RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO DECLARADA
.

1. Não há como sustentar a tipicidade do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 a conduta de manter em residência, arma de fogo de uso permitido com o registro vencido, sendo irrelevante o tempo em que o vencimento ocorreu.

2. A aferição da insignificância da conduta típica deve ser norteada pela mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando a situação social do agente, com renda mensal de cerca de dois salários-mínimos, bem como a alegação de que a caça apreendida era para subsistência própria não ter sido contraditada pela acusação, deve ser aplicado o princípio da insignificância.

3. Apelo provido. Absolvição declarada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
Alemir Pereira da Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Deniz Thomaz Rodrigues, colimando a reforma da sentença lavrada em 25/10/2019 [ids. 86438456 a 86438457] pelo Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, julgando
procedente a denúncia
lançada na Ação Penal 0000476-52.2016.8.11.0048, cód. 30390,
condenou
o apelante ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços comunitários a serem definidos na Execução Penal e uma prestação pecuniária consistente em um salário mínimo, cujo beneficiário deverá também ser definido durante a execução penal, nos termos dos arts. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98, e art. 12 da Lei n. 10.823/2003, fatos ocorridos no dia 15/4/2016, por volta de 17h, na propriedade rural denominada
Sítio Dois Irmãos
, localizada no Assentamento Beleza, Lote 41, município de Juscimeira/MT.

A defesa, nas razões nos ids. 86438461 a 84438462, busca a
absolvição, quanto ao crime ambiental
, ante a presença de
excludente de ilicitude do art. 37, I, da Lei n. 9.605/98
, uma vez que o escopo ansiado com o abate das duas perdizes e um porco selvagem é alimentar a si e a família. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da insignificância, dada à ausência de perigo concreto à fauna silvestre pelo abate de apenas poucos animais para o próprio sustento.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de uso permitido, postula a
absolvição por atipicidade da conduta
[art. 386, III, do CPP], sob o prisma de que a apreensão de arma de fogo com registro vencido caracteriza apenas sanção administrativa, impassível de criminalização frente às disposições do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em sede de contrarrazões, a douta 2ª Promotoria de Justiça de primeiro grau, na pessoa da Dra. Itâmara Guimarães R. Ribeiro, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sob o prisma de que o apelante não comprovou estado de pobreza extrema a ponto de justificar o abate de animais para matar a fome, descaracterizando o art. 37, I, da Lei n. 9.605/98. Tampouco há falar em princípio da insignificância pois o apelante não dispunha de autorização do órgão ambiental para caçar e matar animais silvestres, e o meio ambiente constitui bem jurídico de extremo valor, inadmitindo concessões.

Nada mencionou em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, assinalando apenas que o tipo penal restou caracterizado.

Em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo,
absolvendo o apelante
da prática do crime ambiental em razão da insignificância da conduta; quando ao
crime de posse ilegal de arma de fogo, postula a mantença da condenação
, visto que o registro da arma se encontrava vencido há mais de dez anos e o apelante não estava em processo de regularização quando foi preso em flagrante delito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RECORRENTE CONDENADO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 29, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98, E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA –
A) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO AMBIENTAL
– ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA – LOCALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU 02 AVES DA ESPÉCIE PERDIZ E 3,5 KG DE ANIMAL SILVESTRE DA ESPÉCIE CATETO, OS QUAIS TERIAM SIDO ABATIDOS UNICAMENTE PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO CONFIGURANDO COMPORTAMENTO REVESTIDO DE PARTICULAR LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE OU À BIODIVERSIDADE – AUSENTES ELEMENTOS A INDICAR MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO OU ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO, NÃO VISLUMBRANDO A REITERAÇÃO DE TAL CONDUTA PELO MESMO, QUE É PRIMÁRIO E NÃO REGISTRA ANTECEDENTES, A DESVELAR QUE A PRÁTICA EM APREÇO FORA FATO ISOLADO EM SUA VIDA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA;
B) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– INACOLHIMENTO – APESAR DE PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE O REGISTRO VENCIDO DA ARMA CONSTITUI MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO, TAL SE AMOLDA À HIPÓTESE, TENDO EM VISTA QUE O REGISTRO ENCONTRA-SE VENCIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, SEM SEQUER ESTAR EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO – ACUSADO QUE OPTOU POR PERMANECER INERTE, À MARGEM DA ILEGALIDADE –
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
” [id. 88071481, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da inclusa denúncia incriminadora que no dia 15/4/2016, por volta de 17h, na propriedade rural denominada
Sítio Dois Irmãos
, localizada no Assentamento Beleza, Lote 41, município de Juscimeira/MT,
Alemir Pereira da Silva
, qualificado, mantinha sob depósito na própria residência, uma espingarda marca
Boito
, calibre 28, bem como três munições do mesmo calibre deflagradas, e doze intactas, ao ver da douta acusação, ilegalmente.

Também consta que no mesmo dia, hora e local, o apelante foi surpreendido guardando no freezer da própria residência, 3,5kg de paleta de animal silvestre identificado como sendo “cateto”, espécie de porco selvagem, bem como duas perdizes, consoante relatório técnico 044/2ªCiaPMPA/BPMPA/2016 [id. 86437968, pp. 3-5, e anexos fotográficos no id. 86437969, pp. 1-3].

Por essa razão, foi condenado nos termos da denúncia, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços comunitários a serem definidos na Execução Penal e uma prestação pecuniária consistente em um salário mínimo, cujo beneficiário deverá também ser definido durante a execução penal
, nos termos dos arts. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98, e art. 12 da Lei n. 10.823/2003, consoante fundamentação abaixo expendida:

“
A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de infração, relatório técnico e laudo de exame em arma de fogo e munições.

2.2. A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa do(a) acusado(a), uma vez que
o mesmo confessou, em Juízo, em audiência de Instrução e Julgamento
.

A testemunha Iolanda Conceição Moreira, quando ouvida na fase policial, afirmou o seguinte: ‘(...) QUE que estava de plantão juntamente com a CB/PM – ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA quando receberam uma denúncia anônima via telefone funcional da 2ª Cia ambiental de Rondonópolis, sendo que a guarnição deslocou-se até o endereço informado no B.O supramencionado, sendo que no local foram recebidos pela senhora IVONETE MAGALHÃES MARTINS SILVA e com autorização e acompanhamento dela realizaram inspeção em sua residência, momento em que
fora encontrado no interior de um freezer de marca cônsul 02 (duas) aves da espécie perdiz abatida, 3,5 kg (três quilos e meio) de carne de animal silvestre que segundo o infrator é da espécie cateto, 01 (uma) espingarda da marca Boito cal 28 modelo reúna com número 11487300, 03 (três) munições de calibre 28 deflagradas e 12 munições de calibre 28 intactas
; QUE, a senhora IVONETE informou que foi seu marido o senhor ALEMIRPEREIRADA SILVA que abateu os animais bem como é o proprietário da espingarda e munições utilizada para o abate; QUE, IVONETE informou ainda o paradeiro do senhor ALEMIR, e em ato continuo a guarnição deslocou-se no local informado por ela e localizamos o suspeito que de pronto informou que é proprietário da arma (espingarda cal 28 apreendida) e munições, ainda afirmou ter utilizado mencionada arma para abater os animais acima informados; (...)’.

O próprio réu confessou a prática delitiva
, conforme segue transcrito alguns trechos de seu depoimento: ‘(...) Ontem, dia 15/04/2016, por volta das 16:00h da tarde estava em um bar do assentamento (Bar da Lazara) quando chegou uma guarnição da polícia militar ambiental e perguntou para o interrogado se o mesmo era o ‘MIRO’; QUE, o interrogado respondeu que sim, então os policiais disseram que tinham uma denuncia contra ele por caça ilegal, então o interrogado acompanhou os policiais até seu sitio, onde eles já tinham ido anteriormente e tinham encontrado uma espingarda calibre 28 da marca boito, juntamente com duas perdizes e uma paleta de carne de Cateto; QUE, os policiais disseram que o interrogado estava preso em flagrante pelo crime ambiental e pela arma de fogo; QUE,
o interrogado disse que a carne era para seu consumo, que apenas abateu os animais para comer e que a arma era registrada em seu nome, então mostrou o registro da espingarda, mas como o registro está vencido os policiais disseram que não tinha validade
; QUE, em seguida foi encaminhado para esta delegacia de policia para serem tomadas as providencias cabíveis; (...)’.

De igual modo, o réu quando interrogado em juízo confessou a prática delitiva.

Desta forma, em que pese ter o ilustre causídico do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição dos delitos descritos na exordial não podem prosperarem, porque não encontram amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhes são totalmente desfavorável.

Em suma, destaco que o réu ao ser interrogado afirmou ter abatido os animais para o próprio consumo, todavia, para que seja configurado o estado de necessidade, é necessário que haja prova de que o réu ao tempo do delito, encontrava-se em perigo atual ou iminente, eis que a mera alegação não é suficiente para justificar a lesão ao bem jurídico de uso comum. Observo ainda, que o réu em nenhum momento evidenciou a inexistia de qualquer outra alternativa para amenizar a suposta fome, que não o dano causado ao meio ambiente.

De igual modo, vislumbro a inaplicabilidade do princípio da insignificância, eis que a preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização e participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania para a preservação do meio ambiente deve contemplar atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente, pois a proteção ao meio ambiente está respaldada pelo texto constitucional.

Pois bem. Com o advento da Carta Magna, o direito ambiental assumiu o papel de direito fundamental, conforme dispõe o artigo 225:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva- ló para as presentes e futuras gerações.

Por tudo quanto posto, percebe-se que, a Constituição Federal é clara ao afirmar que o meio ambiente é essencial para sobrevivência do ser humano, sem ele não há possibilidade de vida. Assim, entende-se que aqueles que deram causa às lesões contra o meio ambiente, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, podem sofrer punições administrativa, civil e penalmente, de forma autônoma ou cumulativa.

Por certo, conforme bem explanado pela douta defesa, é possível a aplicação do princípio da insignificância quando presentes os seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Partindo desta premissa, o acusado preencher os três primeiros requisitos, todavia, em análise ao quarto requisito este não restou completado, vez o direito ambiental tem como finalidade resguardar o direito de um bem de uso comum, logo entende-se que houve lesão ao bem jurídico, pois o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual.

Ora, a conduta do réu, não devem serem analisada apenas como questão jurídica ou pela dimensão econômica, mas também pelo fator de

equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições e vida no planeta. Neste contexto, a manutenção de espécimes da fauna silvestre, desprovidas da devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente não pode ser considerada irrelevante penalmente, ainda mais quando praticado em concurso com outro crime.

Pontuo ainda, que embora a douta defesa alegue que o réu ‘possuía’ o registro da arma, todavia, vencido, verifico das provas coligidas aos autos, que o acusado não realizou qualquer iniciativa apta para sanar o vício (renovação do registro), pois optou por permanecer inerte, posicionando assim, à margem da ilegalidade.

Como se vê, não há dúvidas de que o acusado mantinha a espingarda calibre .28 e munições apreendida, em sua residência, bem como caçou e matou, espécies da fauna silvestre, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada
” [
sic
sentença, id. 86438456, pp. 2-3].

O escopo defensivo é a absolvição quanto a ambas as imputações a que o apelante
Alemir Pereira da Silva
foi condenado, dos quais, segundo a defesa, o próprio réu confessou ter praticado.

A questão na realidade cinge a saber:
a)
primeiro, se a posse ilegal de arma de fogo de
uso permitido com registro vencido constitui o crime
do art. 12 da Lei n. 10.826/2003;
b)
se o depósito de 3,5kg de carne de porco selvagem e duas perdizes para consumo pessoal configura o crime ambiental do art. 29 da Lei n. 9.605/98, ou, se típico o fato, caracteriza fato punível frente a legislação criminal.

I. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO

Como visto alhures,
o apelante assume a propriedade e posse
da espingarda e munições intactas, e
a resposta ao Ofício n. 357/DPMT/JUSC/2018
, no id. 86437984, p. 1
confirma que a arma de fogo em questão está registrada em nome do ora apelante
, Cadastro SINARM 2001.002429712-30, Registro 537808,
vencida em 24/11/2011
, consoante informações da SR/PF/RO, ou seja,
pouco mais de quatro anos e quatro meses antes do fato incriminado
.

No prisma dado pelo eminente parecerista, considerando que o apelante possuía a arma de fogo com registro vencido “
há mais de uma década
”, não se trata de mera irregularidade administrativa, mas crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ao contrário desse entendimento, entretanto, esta Corte de Justiça tem entendido que a posse irregular de arma de fogo com registro vencido é mera irregularidade administrativa, não caracterizando crime.

“[...]
A posse irregular de arma de fogo com registro vencido é mera irregularidade administrativa, não se caracterizando infração penal. Precedentes do STJ
” [TJMT, ApCr N.U 0000552-27.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/3/2019, Publicado no DJE 12/3/2019].

“[...]
A posse de arma de uso permitido com registro vencido é conduta atípica, que não se amolda ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, tratando-se de mera infração administrativa. Precedentes do STJ e deste Sodalício
[...]” [TJMT, N.U 0000598-93.2013.8.11.0008, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/4/2018, Publicado no DJE 19/4/2018].

Ainda, tal raciocínio tem sido sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos consolidados pela e. Corte Especial, a saber:

“[...]
No julgamento da Ação Penal n. 686/AP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, alterando o seu entendimento anterior sobre a matéria, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao réu, denunciado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ressaltando que ele já havia procedido ao registro da arma e que a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, que enseja apenas a apreensão do artefato e a aplicação de multa, sem que reste caracterizada a prática de ilícito penal. Assim, considerando que o feito ora em exame versa sobre hipótese idêntica ao objeto do referido julgado, deve ser reconhecida, de igual modo, a atipicidade da conduta. Precedentes.
[...]” [STJ, HC 587.834/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020].

“[...]
2. Na hipótese, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na denúncia, relacionada a posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido, pois a Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, decidiu que, ‘se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal’. Ressalva de entendimento pessoal
[...]”. [STJ. RHC 73.548/MG. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 25/10/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2016].

Logo, não há como sustentar a tipicidade do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 a conduta de manter em residência, arma de fogo de uso permitido com o registro vencido, sendo irrelevante e não pode considerar o tempo em que do vencimento do registro, ainda, a autoridade competente dispõe do controle de armas de fogo em poder e posse dos cidadãos e no meu sentir tem o dever de notificá-lo do vencimento, razão pela qual,
absolvo
o apelante da prática do referido crime, nos moldes do art. 386, III, do CPP.

II. CRIME AMBIENTAL – ABATE DE ANIMAIS SILVESTRES PARA CONSUMO PESSOAL

O escopo ansiado pela defesa é provar que o abate
de duas perdizes e um porco selvagem
se destinou a alimentar o apelante e à própria família, e por isso, incide a excludente de ilicitude do art. 37, I, da Lei n. 9.605/98.

Subsidiariamente, pede a aplicação do
princípio da insignificância
, dada à ausência de perigo concreto à fauna silvestre pelo abate de apenas poucos animais para o próprio sustento.

No presente caso, a conduta do apelante cingiu-se em ter armazenado em sua residência 3,5kg de carne de porco selvagem, e duas perdizes, e que, embora formalmente típica e assim passível de reprovação por parte da sociedade com a efetiva aplicação da norma,
não provocou dano significativo ao equilíbrio ecológico
.

Relembro que o apelante mencionou que morava na área rural do município de Juscimeira, possuindo um “boteco” no referido assentamento, e a caça silvestre encontrada na residência do apelante, destinou ao consumo familiar.

Note-se que o apelante frisou em Juízo que, apesar de possuir renda, declarou que “
naquela época as coisas estavam difíceis lá
”, o que reforça a natureza alimentar daquela caça.

Merece observação, também, o fato de que o recorrente trata-se de pessoa simples, não completou o primeiro grau escolar, tendo a renda mensal de dois salários-mínimos, e o pescado apreendido era para consumo e não para venda, alegações que não foram contraditadas pela acusação.

Assim, embora o recorrente tenha sido preso em flagrante, com sua confirmação em juízo sobre a autoria e materialidade do fato, não se vislumbra que sua conduta revele potencialidade de causar lesão ao meio ambiente, não se podendo chegar ao extremo de ter comprometido a estabilidade do meio ambiente.

Com efeito, o direito ambiental tem por objetivo primordial a prevenção e a precaução, buscando com isso inibir o começo da ação lesiva ao meio ambiente; portanto, um direito de prudência, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de dano. O dano deve ser relevante e alcançar a tutela jurisdicional; contudo, no que diz respeito ao meio ambiente, o emprego do princípio da insignificância deve ser feito com muita cautela.

Sobre o tema, expõe Gilberto Passos de Freitas:

“
Aliás, a insignificância de determinada conduta, conforme anota Cezar Roberto Bitencourt, ‘deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem jurídico atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida. Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Assim, considerando as consequências, às vezes imprevisíveis, que um dano pode causar ao meio ambiente, com repercussões futuras, somente dever-se-á adotar tal princípio, quando houver uma certeza absoluta a respeito do alcance da lesão e que, de fato, seja insignificante
”

[
in
Ilícito Penal Ambiental e Reparação do Dano
. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005. p. 119].

Sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância e a proteção ao bem juridicamente protegido, leciona Francisco de Assis Toledo:

“
Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do art. 163 do Código Penal não deve ser qualquer lesão à coisa alheia, ma sim aquela que possa representar prejuízo de alguma significação para o proprietário da coisa
” [
in

Princípios Básicos de Direito Penal
. 4 ed. São Paulo: Saraiva. 1991. p. 133].

No mesmo sentido:

“[...]
A aferição da insignificância da conduta típica deve ser norteada pela mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando a situação social do agente, com renda mensal de um salário-mínimo, bem como a alegação de que o pescado apreendido era para sua subsistência não ter sido contraditada pela acusação, deve ser aplicado o princípio da insignificância
. [...]” [TJMT, ApCr 109887/2013, 3ª CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 22/01/2014, DJE 28/01/2014].

Deve ser pontuado, ainda, que ao Direito Penal cabe intervir apenas nas hipóteses de condutas provocadoras de lesões jurídicas graves. No mais, deve ser reconhecida a atipicidade material de distúrbios jurídicos mínimos ou leves, estes considerados não somente no aspecto econômico, mas, sobretudo, em razão do grau de afetação da ordem social.

Desse modo, há de se concluir que, em se tratando de ser o recorrente pessoa simples, que morava na área rural de Juscimeira, tendo cursado apenas o primário escolar incompleto, com renda mensal de dois salários-mínimos, e que declarou em juízo que as caças abatidas se destinavam para a própria subsistência, bem como da família, o que volto a dizer, não foi rebatido ou feita prova contrária pela acusação, sendo apreendidos 3,5kg de carne de porco selvagem e duas perdizes, não vejo lesividade da conduta do apelante, seja pela sua situação, bem como pela atipicidade material da conduta perpetrada.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para absolver o apelante em face da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

Ante o exposto, em
dissenso
ao parecer,
conheço e DOU PROVIMENTO
a apelação criminal interposta em prol de
Alemir Pereira da Silva
, qualificado, para
absolve-lo
das práticas dos crimes dos arts. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98, e art. 12 da Lei n. 10.823/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021